Tribunal: TJDFT
Processo: 0706688-66.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO E DE ROUBO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. PROVA DOCUMENTAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NÃO ACOLHIMENTO. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA EMPREGADAS COMO MEIO PARA A PRÁTICA DOS ATOS LIBIDINOSOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual e contra o patrimônio, que normalmente são cometidos às escondidas, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando amparada pelos demais elementos constantes dos autos sob o crivo do contraditório, mostrando-se suficiente à formação da livre convicção motivada do Juízo.
2. As declarações da vítima mostram-se coerentes e firmes e, juntamente com os demais elementos probatórios contidos nos autos, permitem concluir que o acusado empregou violência e grave ameaça para praticar atos libidinosos com a ofendida e para subtrair a quantia em dinheiro que essa trazia consigo.
3. Comprovado que a ofendida foi constrangida a realizar sexo oral e a tocar as partes íntimas do acusado após ter sido vítima de ameaças e agressões, inviável a desclassificação do crime de estupro para o delito de importunação sexual.
4. Recurso conhecido e desprovido.